Tribunal: TJDFT
Processo: 0727232-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727232-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA KAROLINY QUEIROS DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por ANA KAROLINY QUEIROS DA SILVA contra decisão da 5a Vara da Fazenda Pública que, nos autos da ação de conhecimento em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência consistente em determinar ao DF o fornecimento e custeio do medicamento NIVOLUMAB 240MG. Em suas razões (ID 48754725), a agravante sustenta que: 1) o relatório médico atesta risco de vida, caso não receba o medicamento prescrito por sua médica, Dra. Amanda Vieira Matos (CRM/DF 25150); 2) foi diagnosticada com Doença de Hodgkin esclerose nodular desde 2011 e submetida a diversas linhas de tratamento, mas a doença teve recaída e é polirrefrataria a quimioterapia; 3) o medicamento possui registro na ANVISA, embora não seja padronizado no SUS; 4) estão presentes os requisitos cumulativos definidos no Tema 106/STJ para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que o DF forneça o medicamento NIVOLUMAB 240mg a cada 2 semanas ou 480 mg a cada 4 semanas, por tempo indeterminado, nos termos do relatório médico. Sem preparo, diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça. Os autos foram recebidos no Plantão Judicial, oportunidade em que o Desembargador Plantonista, Des. Sandoval Oliveira, que indeferiu o pedido liminar, nos termos do art. 4o da Portaria GPR n.o 1.528, de 19/06/2023. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017, do mesmo diploma legal. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. A saúde é um direito fundamental previsto nos arts. 6o e 196 da CF e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos arts. 5o, caput, e 1o, III, da CF. O art. 196 da CF assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O Estado possui, portanto, o dever de fornecer os medicamentos e insumos essenciais para preservar a vida e a saúde dos cidadãos como forma de atender ao mandamento constitucional. Sobre a obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, o STJ, no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (tema 106), fixou a seguinte tese: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. No caso, a agravante pretende o fornecimento do medicamento NIVOLUMAB 240MG que possui registro na ANVISA, porém é não padronizado pelo SUS. O relatório médico, prescrito pela Dr. Amanda Vieira Matos, especialista em hematologia descreve o quadro clínico da paciente e a imprescindibilidade do tratamento: “Paciente com diagnostico de Doença de Hodgkin esclerose nodular desde 2011. Submetida a diversas linhas de tratamento. Doença recaída e polirrefrataria a quimioterapia. Realizou tratamento com nivolumabe até novembro do ano passado com boa resposta, porém perdeu cobertura do convênio e descontinuou tratamento”. A médica ainda atesta perigo de vida e que as opções existentes no SUS já foram usadas e não foram eficazes para o tratamento da doença, já que a paciente se encontra na 5a linha terapêutica. (ID 162529336, autos de origem). A agravante demonstrou, de maneira satisfatória, sua incapacidade financeira, pois, além de estar sob os cuidados do Sistema Único de Saúde, recebe auxílio-doença previdenciário de aproximadamente R$ 1.271,00, conforme comprovante de renda (ID 162529333, autos de origem). Assim, a controvérsia gira em torno da comprovação da imprescindibilidade ou necessidade dos medicamentos, assim como a ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS. Nos termos do Enunciado 18 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), “Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente”. Na hipótese, após o juízo ter indeferido o pedido, houve manifestação do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS que concluiu que a demanda é justificada: “8. CONCLUSÕES 8.1. Conclusão justificada: Após analisar relatórios médicos anexados ao processo, literatura médica especializada e recomendações do Ministério da Saúde do Brasil e de agências internacionais de incorporação em tecnologias em saúde, este NATJUS tece os seguintes comentários sobre a demanda: a) A requerente apresenta linfoma de Hodgkin (LH) refratário a todas as modalidades terapêuticas disponibilizados pelo SUS e ao brentuximabe vedotina; b) Estudos científicos de alta qualidade metodológica mostraram que, entre pacientes com LH recaído após múltiplas linhas terapêuticas, 29% dos tratados com nivolumabe apresentaram remissão completa da doença após tratamento com tal medicamento, resposta que pode ser duradoura (vide item 3.3); c) Relatório médico anexado ao processo descreve que a requerente fez uso do nivolumabe via sistema de saúde privado, com boa resposta, porém o uso desse medicamento foi interrompido em virtude de perda da cobertura de convênio médico. Diante das considerações acima apresentadas, o NATJUS/TJDF considera a demanda pelo nivolumabe como JUSTIFICADA.” Portanto, diante do risco de óbito e da nota técnica do NATJUS/TJDFT que relata a inexistência de outros medicamentos do SUS para o quadro clínico apresentado, o pedido deve ser deferido. DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para determinar ao Distrito Federal forneça à agravante o medicamento NIVOLUMAB 240mg a cada 2 semanas ou 480 mg a cada 4 semanas, nos termos do relatório médico, no prazo de 48 horas, inclusive sob pena de sequestro de bens. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Ao Ministério Público para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator